Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. ROUBO. PROPRIEDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, consistentes em reconhecer o indébito dos créditos tributários relativos ao IPVA, dos anos de 2017 e 2018, incidentes sobre o seu veículo, bem como declarar a compensação do valor pago a título de IPVA, no ano de 2016, com os valores devidos após a efetiva entrega do seu bem.
3. O veículo da propriedade da autora, apreendido na posse de seu filho, foi utilizado para o cometimento do crime de roubo, tendo sido apreendido em flagrante delito como instrumento do crime e, portanto, sua apreensão tem amparo no art.118 do CPP. A medida tem natureza meramente assecuratória do processo criminal, não tendo o condão de rechaçar a propriedade do bem.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
5. Apesar da apreensão policial do veículo, a propriedade continua registrada no nome da autora perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal- Detran/DF, a ensejar sua inequívoca responsabilidade pelos tributos sobre ele incidentes, salvo se houvesse o perdimento do bem, o que não ocorreu.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em que pese o pedido de gratuidade de justiça, a recorrente recolheu o preparo e as custas processuais (ID 13844540, pags. 01 e 02). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).